Tribunal: TJMT
Processo: 0012716-94.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012716-94.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCONDES PEREIRA DE SA - CPF: 680.194.404-53 (APELADO), KHESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG FERNANDEZ - CPF: 474.040.941-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – PERÍCIA UNILATERAL –
ausência de culpa do consumidor

–
sentença mantida
–
RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

Ainda que a inspeção tenha sido acompanhada pelo apelado, este não pode ser responsabilizada por possíveis defeitos e fraudes no medidor, salvo se comprovada sua autoria, situação não evidenciada nos autos.

Na fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

Os juros moratórios fluem a partir do evento, em caso de responsabilidade extracontratual nos termos da Súmula 54 do STJ, assim como a correção monetária incide a partir do arbitramento, consoante dispõe a Súmula 362 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0012716-94.2016.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO: MARCONDES PEREIRA DE SÁ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT,
MMa. Juíza Wandymara G. R. Paiva Zanolo
, que nos autos da ação de reparação por danos morais com inexigibilidade de débito c/c pedido de liminar
proposta por
marcondes pereira de sá
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito em relação à fatura do mês de dezembro/2015 no valor de R$ 14.895,89 (quatorze mil, oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos), bem como ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de

mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15%, com fundamento no art. 85, § 2o do CPC.

Irresignada, a apelante aduz que o apelado distorce a realidade fática e que, em razão de irregularidade constatada, consistente na autorreligação da unidade consumidora e comprovada através de registro fotográfico, efetuou a emissão de fatura eventual dentro da legalidade dos atos e procedimentos para a apuração do débito.

Sustenta que o apelado solicitou a ligação e troca de titularidade em
09/05/2013
, que só foi efetivada em
04/09/2015
, quando o apelado solicitou religação bifásica, cujo pedido foi gerado e concluído in loco nesta data.

Acrescenta que no dia
27/08/2015
, foi realizada a inspeção onde seus funcionários estiveram no local e constataram que a UC no 6/339316-2 estava autorreligada à revelia da empresa, ocasião em que desfez a irregularidade, gerando a fatura impugnada, sendo lavrado o respectivo Termo de Ocorrência e Inspeção.

Noticia que em cumprimento ao art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, a realização de perícia técnica por órgão competente, não é obrigatória pela ré, mas somente quando este julgar necessária, o que não se aplica ao caso, uma vez tratar-se de adulteração externa.

Defende a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, visto que o recorrido foi avisado da possibilidade de suspensão caso não efetuasse o pagamento do débito, já que estava inadimplente com a fatura impugnada.

Se insurge ainda quanto a fixação do dano moral, bem como quanto ao início da contagem da incidência de juros e correção monetária que argumenta deve ser a da data da decisão que os fixou de forma definitiva, ou seja, da data do acordão.

Dessa forma, pugna provimento do recurso a fim de que seja totalmente reformada a r. sentença, com a reversão do ônus de sucumbência e da verba honorária pela apelada. (Id. 8914429/8914430)

Embora devidamente intimada via DJE, foi certificado o decurso do prazo, sem a apresentação de contrarrazões. (Id. 8914510 – pág. 5)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se se a controvérsia em verificar se é devida a cobrança realizada pela

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em razão da apuração de irregularidade consistente na religação à revelia de energia elétrica imputado ao apelado.

A concessionária de energia assegura que a referida fatura foi gerada em razão da constatação da irregularidade no aparelho medidor da unidade consumidora constatada e comprovada através de laudo fotográfico, efetuou a recuperação de consumo dentro da legalidade dos atos e procedimentos para a apuração do débito.

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

O diploma consumerista estabelece, em seu art. 14, que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, o que implica afirmar que para a responsabilização pelo fato do serviço dispensa-se a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa).

Dessa forma, somente é necessário a comprovação do dano e a relação de causalidade entre esse dano e o serviço prestado (nexo de causalidade).

Por ser a requerente a parte nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, incumbe a apelante comprovar a irregularidade apontada no medidor, nos exatos moldes do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

“São direitos do consumidor:

VIII - A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Desse modo, o ônus da prova acerca da possível existência de adulteração no registro do fornecimento de energia elétrica do autor é de responsabilidade da concessionária, a teor do disposto no art. 14, § 3°, I e ll, do CDC,
in verbis
:

“Art.14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviço só não será responsabilizado quando provar:

I – que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -

a culpa exclusiva do consumidor, ou e terceiro."

Ademais, consoante ressai do artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da Aneel, o consumidor, ora apelada, deve participar da inspeção e assinar o Termo de Ocorrência da Inspeção-TOI, o que não aconteceu de fato.

Embora a recorrente diz que os procedimentos, termos e laudos acostados aos autos são aptos a demonstrar a irregularidade, verifica-se que por si só não são suficientes para comprovar o consumo que ensejou a emissão da fatura da diferença de energia elétrica no valor de R$ 14.895,89 (quatorze mil, oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos).

Nesse contexto, apesar da apelante sustentar que não houve unilateralidade das provas apresentados aos autos, uma vez que sempre fora oportunizado o contraditório e a ampla defesa a apelada, tal alegação não prospera.

Como bem destacado pela Magistrada sentenciante, não se mostra pertinente a fixação da fatura no valor apresentado, já que a vistoria foi realizada sem ciência e acompanhamento do apelado, e antes de efetivada a ligação solicitada. Colaciono trecho da r. sentença,
in litteris:

“Não obstante a Requerida tenha vistoriado o medidor de energia elétrica, procedendo à fotografias (fls. 63/67), a referida prova é tida como unilateral, porque não houve contraditório, não servindo de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e nem revisão de faturamento, mesmo porque, os referidos documentos não indicam que o autor foi cientificado da inspeção.

Ora, as partes concordam que a religação da UC n° 6/339316-2 foi realizada em 04/09/2015, mostrando-se duvidosa a alegação da requerida de ligação direta em 27/08/2015, mormente porque nas fotografias de fls. 36/67, consta a UC n° 3393160, diferente da discutida nos autos.

Ademais, a empresa não demonstra desde quando a suposta ligação direta estaria funcionando, tampouco como chegou a vultosa quantia de R$14.895,89 (quatorze mil oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos), haja vista que a fatura relativa ao mês 02/2016 foi emitida no valor de R$ 50,01 (cinquenta reais e um centavos), o que comprova o baixo consumo do autor
.

Inobstante a isso, apesar da concessionária ter realizado a vistoria técnica no medidor, não se constata a assinatura da consumidora no Termo de Ocorrência da Inspeção - TOI, conforme Id. 9814425 – pág. 2.

Apesar disso, limitou-se a apresentar documentos que não rebatem com precisão o objeto da demanda, razão pela qual, faz-se devida a declaração de inexigibilidade do débito em nome do apelado, de modo que a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Ademais, ainda que a inspeção tivesse sido acompanhada pelo apelado, este não pode ser responsabilizado por fraudes no medidor,
salvo se comprovada sua autoria, situação não observada nos autos
.

Isso porque os documentos apresentados pela apelante não demonstram que as irregularidades no medidor de energia elétrica foram geradas com a participação do consumidor.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – PROVA UNILATERAL QUE FERE O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DÉBITO ILEGÍTIMO – DANO MORAL RECONHECIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO E SEGUNDO APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado
(TJMT – Ap 93704/2017).A imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, configura o dano moral. (TJMT – Ap 119981/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha).Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara. No tocante à repetição dos valores indevidamente cobrados e já adimplidos pela consumidora, em que pese se trate de relação de consumo, devem ser restituídos na forma simples, já que não se vislumbra má-fé da concessionária de serviço público que, embora de forma equivocada, utilizou do método de cobrança amparado na legislação de regência
.” (DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA –
IRREGULARIDADE APONTADA NO MEDIDOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DA CONSUMIDORA - COBRANÇA IRREGULAR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Apesar da apelante defender a regularidade da cobrança, não logrou demonstrar a culpa da apelada quanto a irregularidade verificada no medidor ou, ainda, a ocorrência de alguma avaria que possa ser atribuída à apelada.
Resta patente o abuso de poder da apelante, ao adotar o procedimento hostilizado e apurar débitos que sequer podem ser atribuídos a consumidora, culminando no lançamento de dívida corretamente declarada inexistente, configurando o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”.
(TJMT Apelação Cível 0001658-37.2014.8.11.0018 DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR
- INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL - CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.O corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, configura ato ilícito.
É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, bem como condenou a concessionária ao pagamento de danos morais ao consumidor, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor”
. (N.U 1010329-72.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

No tocando ao dano moral, a responsabilidade civil da concessionária resta estabelecida no presente feito, haja vista que o apelado teve seu nome negativado no cadastro de restrição ao crédito [id. 8914503 – pág. 3], em face da inscrição do valor de R$ 14.895,89 (quatorze mil, oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos) referente a fatura de energia elétrica do mês de dezembro de 2015, o que gera o dever de indenizar.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZÇAÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO – FATURAS ABUSIVAS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – REANÁLISE DAS FATURAS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Durante a reanálise das faturas contestadas, não pode o autor ser surpreendido com a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplência. 2 – Para a caracterização do abalo mora passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes. 3 – Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota
.” (APELAÇÃO CÍVEL 0049183-09.2015.8.11.0041. CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 03.07.2019, publicado em 05.07.2019).

“RECURSOS DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
ÁGUA E ESGOTO – FATURA COM VALOR EXORBITANTE – ÔNUS DA PRESTADORA DO SERVIÇO
–
COBRANÇA INDEVIDA
– CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SANEAR DESPROVIDO.
Não tendo a fornecedora de água se desincumbido do ônus probatório, não comprovando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança dos valores que excedem a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é inexigível. A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de interrupção, também indevida, no fornecimento do serviço, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.
O
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser majorado quando arbitrado em valores irrisórios.” (APELAÇÃO CÍVEL no 5655/2014. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 24.06.2015, publicado em 13.07.2015).

Demonstrada a responsabilidade civil, resta analisar o quantum indenizatório, visto que a apelante requer a sua redução em patamares mais razoáveis, contudo, razão não lhe assiste.

Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese em análise, tenho que o
quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável, merecendo ser mantido.

Outrossim, a apelante requer a incidência da correção monetária e dos juros a partir da data da decisão definitiva, qual seja, do presente acórdão, contudo, razão não lhe assiste.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios são aplicados desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), já a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), não havendo qualquer reparo nesse ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020